Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO DO DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO PARA CONCESSÃO PARCIAL DO INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sob fundamento de que, em razão da unificação das penas pelos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica, não é possível fracionar a execução para concessão parcial do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Decreto n. 12.338/2024 admite interpretação que autorize concessão parcial do indulto, mesmo quando o sentenciado cumpre pena por crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de indulto, por ser ato de clemência estatal e de natureza discricionária do Presidente da República, exige interpretação literal e restritiva, sendo vedado ao Judiciário ampliar hipóteses não previstas (art. 84, XII, da CF/1988).
4. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 impõe a soma das penas de infrações diversas “para fins de declaração do indulto”, o que impede a análise individualizada de cada condenação dentro da execução unificada.
5. O inciso XV do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024 contempla apenas crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não abrangendo crimes contra a fé pública, como a falsidade ideológica (CP, art. 299), de modo que a presença de crime de natureza distinta impede a concessão do benefício.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de concessão parcial do indulto quando há unificação de penas por crimes de natureza diversa, devendo prevalecer análise global da execução (Acórdãos n. 2025943; 2057868; 2057291; 2048857).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.